Tribunal: TRF3
Processo: 5014650-78.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA. Fonte DJ
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
38/148)

5014650-78.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO FISCO. ARTIGO 197 DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. As normas constantes do Título IV, Capítulo I do Código Tributário Nacional tratam sobre a fiscalização tributária, os direitos e deveres das autoridades fiscais quando no exercício de suas atividades.

2. A leitura dos artigos 194 a 200 do CTN permite concluir que a intenção do legislador foi, de fato, de conferir um caráter de colaboração das pessoas em geral para com a entidade fazendária no sentido de facilitar o exercício de fiscalização, permitindo a requisição de informações e dados não só dos próprios contribuintes, mas também de terceiros.

3. Nos termos do artigo 197 do CTN, há obrigatoriedade de prestação à autoridade administrativa de informações relativas a bens, negócios ou atividades de terceiros, de modo que, no presente caso, a requisição de informações pelo Fisco não configura ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a suspensão da fiscalização.

4. As normas são bem claras no sentido de garantir-se à autoridade administrativa os documentos indispensáveis ao exercício da atividade tributária.

5. Ademais, como bem lembrado pela agravante, o artigo 198 proíbe a divulgação pela Fazenda Pública das informações obtidas em sua atividade fiscalizadora, o que garante que os dados não serão revelados a quaisquer pessoas.

6. Destarte, ausentes, ao menos por ora, o fumus boni iuris, de rigor a reforma da decisão, para afastar a liminar concedida.

7. Agravo provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014650-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VALE PRESENTE S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: CELSO CLAUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358-A, IVAN TAUIL RODRIGUES - RJ61118-S

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014650-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VALE PRESENTE S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: CELSO CLAUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358-A, IVAN TAUIL RODRIGUES - SP249636-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança impetrado pela empresa VALE PRESENTE S/A para o fim de suspender os efeitos do Termo de Intimação e Início de Diligência Fiscal (“TIDF”), vinculado ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (“TDPF”) n.o 08.1.90.00-2019-00229-, de modo que a impetrante não seja obrigada a fornecer os dados relativos aos (i) patrocinadores de cartões de premiação/benefícios e (ii) beneficiários destes cartões, devendo a autoridade impetrada se abster de aplicação de qualquer penalidade decorrente do não fornecimentos dos referidos dados, até prolação de ulterior decisão judicial.

Sustenta que todo e qualquer contribuinte possui o ônus não apenas de suportar as atividades de fiscalização, permitindo o exame de mercadorias, livros, arquivos, documentos fiscais ou comerciais, mas também de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária, desde que isso não implique violação de sua intimidade e da vida privada, prevendo o art. 197 do Códex Tributário também o indeclinável dever de informar inclusive quanto a bens, negócios ou atividades de TERCEIROS, para as pessoas enumeradas nos seus incisos, salvo se, da mesma forma, violar a intimidade ou o segredo profissional.

Diz que para cumprir sua missão institucional é necessária a análise de dados e informações disponíveis nos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), bem como a coleta de informações externas que são obtidas por intermédio de Diligências Fiscais ou Requisição de Informações junto a terceiros.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014650-78.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: VALE PRESENTE S.A

Advogados do(a) AGRAVADO: CELSO CLAUDIO DE HILDEBRAND E GRISI FILHO - SP178358-A, IVAN TAUIL RODRIGUES - SP249636-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

As normas constantes do Título IV, Capítulo I do Código Tributário Nacional tratam sobre a fiscalização tributária, os direitos e deveres das autoridades fiscais quando no exercício de suas atividades.

Nesse prisma, a leitura dos artigos 194 a 200 do CTN permite concluir que a intenção do legislador foi, de fato, de conferir um caráter de colaboração das pessoas em geral para com a entidade fazendária no sentido de facilitar o exercício de fiscalização, permitindo a requisição de informações e dados não só dos próprios contribuintes, mas também de terceiros.

Veja-se do teor dos seguintes artigos relacionados abaixo:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:

I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;

II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;

III - as empresas de administração de bens;

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;

V - os inventariantes;

VI - os síndicos, comissários e liquidatários;

VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.

Portanto, há previsão legal de obrigatoriedade de prestação à autoridade administrativa de informações relativas a bens, negócios ou atividades de terceiros.

Sendo assim, não me parece, no presente caso, que a requisição de informações pelo Fisco configure ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a suspensão da fiscalização.

As normas acima transcritas são bem claras no sentido de garantir-se à autoridade administrativa os documentos indispensáveis ao exercício da atividade tributária.

Ademais, como bem lembrado pela agravante, o artigo 198 proíbe a divulgação pela Fazenda Pública das informações obtidas em sua atividade fiscalizadora, o que garante que os dados não serão revelados a quaisquer pessoas.

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.

Há jurisprudência do STJ e deste Tribunal Federal no mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL - ALÍNEA "A" - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ELABORADOS COM BASE NOS RELATÓRIOS DE VENDAS DAS LOJAS ADMINISTRADAS - OBRIGATORIEDADE - ARTIGOS 195, CAPUT E 197, INCISO III DO CTN. O dever de prestar informações à autoridade fiscal não se restringe ao sujeito passivo das obrigações tributárias, ou seja, o contribuinte ou responsável tributário, alcançando também a terceiros, na forma prevista em lei. Dispõe o artigo 195, caput do CTN que, "para efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, industriais, ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los". Impõe o artigo 197 do mesmo Codex, por seu turno, obrigação a terceiros de fornecer dados que auxiliem a atuação dos auditores fiscais, inserindo-se, dentre as pessoas jurídicas elencadas, empresas da modalidade da recorrente, administradora das lojas do Shopping Conjunto Nacional, situado nesta capital. Forçoso concluir, dessarte, que não merece censura o v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Como bem ponderou o ilustre revisor da apelação, 'a apelante dispõe de documentos comerciais que permitem ao fisco verificar possíveis irregularidades e mesmo evasão fiscal. A sua recusa não é legítima. Pouco importa não seja contribuinte do ICMS. Há obrigação dela em fornecer os documentos. É o que estabelece o art. 197 do CTN, segundo o qual as administradoras de bens - caso da impetrante - estão obrigadas a prestar, à autoridade administrativa, todas as informações que dispõe quanto aos bens, negócios ou atividades de terceiros'. Recurso especial não provido.

(Processo RESP 199900054431 RESP - RECURSO ESPECIAL - 201459. Relator(a) FRANCIULLI NETTO. Sigla do órgão STJ. Órgão julgador SEGUNDA TURMA. Fonte DJ DATA:03/09/2007 PG:00154, Data da Decisão 17/02/2004. Data da Publicação 03/09/2007.)

MANDADO DE SEGURANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS OBRIGATORIEDADE - ARTIGO 197, INCISO VII DO CTN.

1. O CTN relaciona no artigo 197 as pessoas obrigadas a prestar à autoridade administrativa informações relativas a bens, negócios ou atividades de terceiros, autorizando, no inciso VII, a designação de outras entidades ou pessoas. E ainda, essas pessoas são obrigadas, nos termos do art. 11 da lei 8218/91, a manter em meios magnéticos à disposição da Receita Federal quando os registros que são feitos eletronicamente, referentes aos negócios e atividades econômicas, livros, documentos contábeis ou fiscais.

2. O contribuinte deve garantir ao fisco os meios de verificação, fiscalização e análise da documentação indispensável ao exercício da atividade tributária. É garantida, assim, a observância da capacidade contributiva, identificação do patrimônio do contribuinte, seus rendimentos e atividades econômicas. Precedente do C. STJ.

3. No exercício da atividade fiscalizadora, a administração tributária pode requisitar à apelante os dados eletrônicos relativos aos registros ne negócios e atividades econômicas , escrituração de livros e documentos contábeis ou fiscais. A solicitação da autoridade impetrada está amparada pela I.N. 68 de 27/12/1995, art. 2o.,

5. Apelação improvida.

TRF 3, APELAÇÃO CÍVEL No 0003965-55.2000.4.03.6114/SP, Relator Juiz Federal Convocado Leonel Ferreira, 12/11/2010.

Destarte, ausentes, ao menos por ora, o fumus boni iuris, de rigor a reforma da decisão, para afastar a liminar concedida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo.

É o voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO FISCO. ARTIGO 197 DO CTN. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. As normas constantes do Título IV, Capítulo I do Código Tributário Nacional tratam sobre a fiscalização tributária, os direitos e deveres das autoridades fiscais quando no exercício de suas atividades.

2. A leitura dos artigos 194 a 200 do CTN permite concluir que a intenção do legislador foi, de fato, de conferir um caráter de colaboração das pessoas em geral para com a entidade fazendária no sentido de facilitar o exercício de fiscalização, permitindo a requisição de informações e dados não só dos próprios contribuintes, mas também de terceiros.

3. Nos termos do artigo 197 do CTN, há obrigatoriedade de prestação à autoridade administrativa de informações relativas a bens, negócios ou atividades de terceiros, de modo que, no presente caso, a requisição de informações pelo Fisco não configura ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a suspensão da fiscalização.

4. As normas são bem claras no sentido de garantir-se à autoridade administrativa os documentos indispensáveis ao exercício da atividade tributária.

5. Ademais, como bem lembrado pela agravante, o artigo 198 proíbe a divulgação pela Fazenda Pública das informações obtidas em sua atividade fiscalizadora, o que garante que os dados não serão revelados a quaisquer pessoas.

6. Destarte, ausentes, ao menos por ora, o fumus boni iuris, de rigor a reforma da decisão, para afastar a liminar concedida.

7. Agravo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.